Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-61.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022713-61.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES - CPF: 008.535.591-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DAS GARANTIAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PARA APURAÇÃO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROCEDIMENTO INSTAURADO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. REDISTRIBUIÇÃO POSTERIOR EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FASE PRÉ-PROCESSUAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA RESOLUÇÃO TJMT/OE n. 07/2025. CONSTITUCIONALIDADE DO JUIZ DAS GARANTIAS.
ADIs
n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, do STF. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e apreciar os atos jurisdicionais inerentes ao termo circunstanciado instaurado para apuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). O procedimento foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal, que reconheceu sua incompetência em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito e determinou a redistribuição ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que o feito havia sido instaurado antes da implementação do Núcleo, dando ensejo ao presente conflito.

II. Questão em discussão:
Discute-se: (i) se a regra de transição prevista no art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 impede a incidência imediata das novas regras de competência funcional do Juiz das Garantias aos procedimentos instaurados antes da implementação do Núcleo de Justiça 4.0; e (
ii
) se compete ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá o controle jurisdicional de procedimento ainda em fase
pré
-processual, redistribuído após o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Criminal.

III. Razões de decidir:

1.

A regra de transição prevista no art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 deve ser interpretada de forma sistemática, à luz da natureza do juízo perante o qual o procedimento tramitava no momento da implementação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.
2.
A tramitação originária perante o Juizado Especial Criminal não autoriza a preservação automática da competência, quando posteriormente reconhecida a incompetência material daquele juízo para processar delito cuja pena máxima ultrapassa os limites da Lei n. 9.099/95.
3.
A redistribuição do procedimento, após a implementação da nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, impõe a incidência imediata das regras de competência funcional atribuídas ao Juiz das Garantias.
4.
A competência para o controle da legalidade da investigação criminal e para a apreciação de medidas cautelares na fase
pré
-processual foi concentrada no Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, não competindo mais às varas criminais comuns o exercício dessa atividade jurisdicional.
5.
A separação funcional entre o juiz responsável pelo controle da investigação e o magistrado incumbido da instrução e do julgamento concretiza os princípios do juiz natural, do devido processo legal, da
imparcialidade judicial, do contraditório e da ampla defesa.
6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs
n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, reconheceu a constitucionalidade do instituto do juiz das garantias e assentou que sua competência se exaure com o oferecimento da denúncia ou da queixa.
7.
A Resolução CNJ n. 562/2024 autoriza os tribunais a adotarem modelos de especialização e regionalização para a implementação do juiz das garantias, inclusive mediante a criação de Núcleo de Garantias.
8.
A competência funcional do Juiz das Garantias possui natureza absoluta quanto ao controle jurisdicional da fase investigatória, especialmente enquanto inexistente denúncia ou queixa nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Tese de julgamento: 1. A regra de transição prevista no art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 não impede a incidência imediata das regras de competência funcional do Juiz das Garantias quando o procedimento tramitava perante juízo materialmente incompetente. 2. Compete ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias o controle jurisdicional de procedimentos ainda em fase
pré
-processual, redistribuídos após a implementação da nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça. 3. A competência do Juiz das Garantias exaure-se com o oferecimento da denúncia ou da queixa, preservando-se a separação funcional entre investigação e instrução processual penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 339 do CP; art. 3º-B do CPP;
arts
. 5º, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88;
arts
. 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos; art. 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025; Resolução CNJ n. 562/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF –
ADI
s
n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, a fim de que seja fixada a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado n. 1069176-92.2025.8.11.0001, instaurado para apurar a suposta prática do delito de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, em tese praticado por Vinicius Andrade Marinho em desfavor de M. A. S. P., conforme petição inicial de Id. 370126881.

Consta dos autos que o procedimento foi instaurado para apurar notícia de que o autor do fato teria formulado denúncia falsa perante a Ouvidoria Municipal de Saúde de Cuiabá, imputando à vítima suposto acúmulo ilegal de cargos públicos.

Extrai-se que o feito tramitou, inicialmente, perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). Contudo, ante o reconhecimento da incompetência daquele juízo, ao fundamento de que a pena cominada ao delito previsto no art. 339 do Código Penal, de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, ultrapassa o limite estabelecido pela Lei n. 9.099/95, foi
determinada, em 17/03/2026, a redistribuição dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Ao receber os autos, o Juízo suscitado, por decisão prolatada em 30/03/2026, declinou da competência. Fundamentou que, nos termos do art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025, os procedimentos instaurados antes da instalação do Núcleo, ocorrida em 09/12/2025, devem permanecer perante o juízo em que inicialmente tramitavam, salientando que o presente feito foi instaurado em data anterior à implementação da referida unidade jurisdicional.

Após nova remessa, os autos foram encaminhados ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, em 22/05/2026, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

Na decisão de suscitação
o magistrado asseverou, em síntese, que
na data de instalação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, o feito não tramitava perante a 7ª Vara Criminal, mas no Juizado Especial Criminal, órgão materialmente incompetente para o exame da controvérsia.

Acrescentou que o procedimento ainda se encontra em fase de investigação preliminar, sem oferecimento de denúncia, e que, à luz da interpretação sistemática das normas editadas por este Tribunal de Justiça, os feitos remetidos à Capital ainda na fase investigatória devem ser submetidos ao Núcleo das Garantias, porquanto as varas criminais comuns de Cuiabá (MT) não mais exercem atividade de controle cautelar nessa etapa procedimental.

Consignou, ainda, que a competência funcional para o controle da legalidade da investigação criminal e para a apreciação de eventuais medidas cautelares, após a implementação da nova estrutura organizacional deste Tribunal, passou a ser atribuída ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Dispensadas as informações dos juízos em conflito, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos para a análise da controvérsia.

Sem preparo, nos termos do Regimento Interno, os autos vieram conclusos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito, opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja declarado competente o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (Id. 371639373).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, com o propósito de definir o juízo competente para processar e apreciar os atos jurisdicionais relacionados ao Termo Circunstanciado n. 1069176-92.2025.8.11.0001, instaurado para apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, em tese praticado por Vinicius Andrade Marinho em desfavor de M. A. S. P.

Conheço do conflito, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para exercer o controle jurisdicional do referido procedimento, notadamente no que se refere aos atos próprios da fase investigatória.

Consta dos autos que o feito foi instaurado em 06/10/2025 e, inicialmente, tramitou perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). Posteriormente, reconheceu-se a incompetência daquele juízo, visto que o delito previsto no art. 339 do Código Penal possui pena máxima de 8
(oito) anos de reclusão, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Após a redistribuição, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá declinou da competência, ao fundamento de que o procedimento foi instaurado antes da efetiva instalação da referida unidade, ocorrida em 09/12/2025, invocando, para tanto, a regra de transição prevista no art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025.

Em sentido diverso, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) suscitou o presente conflito, sustentando não deter atribuição para o controle jurisdicional da fase investigatória.

A razão está com o juízo suscitante.

Isso porque a incidência da norma de transição prevista no art. 18, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 não pode ser examinada de forma isolada e meramente cronológica, sem considerar a natureza do juízo perante o qual o feito tramitava no momento da instalação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias. No caso concreto, o procedimento se encontrava em curso perante juízo materialmente incompetente para a apuração do delito em questão, de modo que não se mostra juridicamente adequada a preservação automática daquela competência originária.

Em outras palavras, o fato de o termo circunstanciado ter sido instaurado antes da implementação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias não impede a incidência imediata das novas regras de competência funcional, sobretudo quando o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Criminal e a consequente redistribuição dos autos ocorreram já sob a vigência da nova estrutura organizacional instituída por este Tribunal de Justiça.

A partir da reestruturação promovida no âmbito deste Tribunal, a competência para o controle da legalidade da investigação criminal, bem como para a apreciação de medidas cautelares e demais providências
pré
-processuais, foi concentrada em unidade jurisdicional especializada, atualmente representada pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Desse modo, atribuir à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) a condução de atos jurisdicionais próprios da fase investigatória importaria restabelecer, por via indireta, atribuição que já não lhe compete no atual modelo de repartição funcional de competências. Tal solução não se
harmoniza com a lógica do sistema de garantias, fundado precisamente na separação orgânica entre o juízo responsável pelo controle da investigação e aquele incumbido do eventual processo de conhecimento.

Essa compreensão, ademais, guarda conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs
n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade do instituto do juiz das garantias e se assentou que sua competência se exaure com o oferecimento da denúncia, marco a partir do qual passa a atuar o juiz da instrução penal.

Ao assim decidir a Suprema Corte evidenciou que a cisão funcional entre o magistrado incumbido do controle da legalidade da investigação e aquele que conduzirá o processo penal constitui técnica voltada à preservação da imparcialidade judicial e à tutela dos direitos fundamentais na etapa investigatória.

Na mesma linha, a Resolução CNJ n. 562/2024, ao instituir diretrizes nacionais para a estruturação, implantação e o funcionamento do juiz das garantias, consignou expressamente que o instituto exige adaptação da organização judiciária e autorizou os tribunais, no exercício de sua autonomia administrativa, a adotarem modelos de especialização e regionalização, inclusive por meio de Vara das Garantias, Núcleo das Garantias ou Central das Garantias.

O mesmo ato normativo também consignou não haver óbice à prévia distribuição do feito para a fixação do juízo natural do processo de conhecimento, o que demonstra, de forma inequívoca, que a atuação do juiz das garantias na fase
pré
-processual não se confunde com a competência do juízo responsável pela futura ação penal, nem nela interfere.

Acresça-se, ainda, que a solução ora adotada encontra fundamento constitucional direto. O modelo do juiz das garantias densifica as garantias do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição da República, além de se harmonizar com o dever de motivação e de controle racional da atividade jurisdicional previsto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Não se trata, pois, de simples opção administrativa de organização interna, mas de técnica de repartição funcional de competência
voltada à preservação da imparcialidade objetiva do julgador, em consonância com a disciplina do art. 3º-B do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz das garantias o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos fundamentais do investigado até o oferecimento da denúncia ou da queixa.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura, em seu art. 8.1, o direito de toda pessoa de ser ouvida, com as devidas garantias, por juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Em seu art. 25.1, garante, ainda, a existência de recurso efetivo perante juiz ou tribunal competente contra atos violadores de direitos fundamentais. No mesmo sentido, o art. 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos consagra o direito de toda pessoa de ser julgada por tribunal competente, independente e imparcial.

Nesse contexto, a separação entre o juízo incumbido do controle da investigação e o juízo responsável pela futura instrução e julgamento revela-se mecanismo institucional de concretização da tutela jurisdicional efetiva e do dever estatal de conformar a persecução penal a padrões de independência e imparcialidade judicial, igualmente exigidos pelo bloco de convencionalidade.

A doutrina contemporânea segue a mesma diretriz.

Aury Lopes Junior adverte que a concentração, no mesmo magistrado, de atos decisórios atinentes à investigação e, posteriormente, ao julgamento da causa, projeta risco concreto à imparcialidade judicial, na medida em que o contato prévio com os elementos informativos pode comprometer a necessária equidistância cognitiva do julgador (LOPES JUNIOR, 2026).

Em linha convergente, Geraldo Prado sustenta que a conformidade constitucional do processo penal reclama efetiva separação entre as funções de investigar, acusar e julgar, precisamente para resguardar a estrutura acusatória e a imparcialidade do órgão jurisdicional (PRADO, 2002).

De igual modo, Renato Brasileiro de Lima assinala que a competência do juiz das garantias se limita à fase
pré
-processual, sem se confundir com a do juiz da instrução e julgamento, razão pela qual a cisão funcional introduzida pelo legislador representa técnica de tutela da imparcialidade e de proteção dos direitos fundamentais do investigado (LIMA, 2026).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a solução ora adotada também se harmoniza com a disciplina administrativa vigente. A Portaria Conjunta TJMT/PRES/CGJ n. 11/2025 organizou o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias em sete regionais e dispôs que a competência territorial de cada uma delas abrange os procedimentos previstos no art. 4º da Resolução TJMT/OE n. 07/2025.

Em reforço, a comunicação institucional do próprio TJMT consignou que o modelo foi estruturado para centralizar as medidas urgentes e conferir maior eficiência à fase
pré
-processual, preservando a separação entre o magistrado que atua na investigação e aquele que apreciará a causa em sua fase cognitiva.

Assim, a interpretação sistemática da regra de transição invocada pelo juízo suscitado não pode conduzir à perpetuação de competência funcional incompatível com a reestruturação judiciária já implementada, sobretudo porque o feito, além de não tramitar validamente perante o Juizado Especial Criminal no momento relevante, ainda se encontra em fase
pré
-processual, sem oferecimento de denúncia ou queixa. Nessa perspectiva, reconhecer a competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá não implica mitigação do juiz natural, mas, ao contrário, estrita observância ao modelo constitucional e infraconstitucional de repartição funcional de competências, tal como validado pelo Supremo Tribunal Federal, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e concretamente implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpre destacar que o procedimento ainda se encontra em fase
pré
-processual, sem oferecimento de denúncia, circunstância que reforça a competência funcional do Juízo das Garantias para o controle da legalidade da investigação e para a apreciação de eventuais medidas cautelares ou incidentes correlatos.

De outro lado, isso não afasta a condição da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) como juízo natural para eventual ação penal futura, a ser definida segundo as regras ordinárias de distribuição e competência material, caso sobrevenha o oferecimento de denúncia ou queixa.

Assim, diante da natureza absoluta da competência funcional relacionada ao controle da fase investigatória, e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá para o processamento do Termo Circunstanciado n. 1069176-92.2025.8.11.0001 e de seus incidentes até o encerramento da etapa
pré
-processual.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar competente o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá para processar e apreciar os atos jurisdicionais inerentes ao Termo Circunstanciado n. 1069176-92.2025.8.11.0001, até o eventual oferecimento de denúncia ou queixa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026